Tribunal: STF
Processo: Rcl 50386
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, ao julgar o Dissídio Coletivo nos autos nº 0020878-75.2021.5.04.0000, decidiu pelo afastamento da preliminar de ausência de comum acordo, procedendo à análise das demais matérias do dissídio.



    2. Narra a inicial que o SENERGISUL ajuizou dissídio coletivo em face da ora reclamante, que foi julgado parcialmente procedente pelo Tribunal reclamado, "sem que tivesse sido preenchido o requisito do comum acordo para a instauração do Dissídio". Relata que a decisão foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento de recurso ordinário com pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que o entendimento expressado na decisão reclamada estaria em consonância com a jurisprudência daquela Corte Superior. 



    3. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas na ADI 3.423, Rel. Min. Gilmar Mendes, e à tese firmada no RE 1.002.295, paradigma do Tema 841 da repercussão geral. Sustenta que os paradigmas invocados determinaram a necessidade de comum acordo entre as partes como requisito para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica. Aduz que a Justiça do Trabalho, "visando flexibilizar o que restou decidido nos autos da ADI 3.423, criou uma exceção à regra da exigência do comum acordo para a instauração de dissídio coletivo, tendo firmado entendimento no sentido de que uma vez sendo instaurado dissídio coletivo de greve, não remanesce a necessidade de mútuo acordo entre as partes". 



    4. Argumenta que esse entendimento confere às entidades sindicais "um salvo-conduto para a qualquer momento interromper as negociações, instaurar um dissídio de greve e, consequentemente, instaurar um dissídio coletivo de natureza econômica" esvaziando, assim, o poder de negociação das empresas e contrariando o entendimento desta Suprema Corte que buscava justamente fortalecer a autocomposição e mitigar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Alega, por fim, que a decisão reclamada, ao afastar o disposto no artigo 114, parágrafo 2°, da Constituição Federal, sem declarar sua inconstitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10.



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância ao que decidido na ADI 3.423 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    8. No julgamento conjunto das ADIs 3.392, 3.423, 3.431, 3.432 e 3.520, esta Corte julgou constitucional o art. 1º da EC 45/2004, que alterou o art. 114, §§ 2º e 3º, da CF, que trata, entre outros pontos, da necessidade de mútuo acordo para ajuizamento do Dissídio Coletivo. Na ocasião, os requerentes das ADIs sustentaram “ferir a razoabilidade a exigência do consentimento de ambas as partes em litígio para viabilizar o acesso ao Estado-Juiz“, restringindo o direito de acesso à jurisdição e, ainda, infringindo cláusula pétrea. Os argumentos, contudo, não foram acolhidos, resultando no reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo impugnado.  Ressaltou-se, naquela oportunidade, que a exigência do "mútuo acordo" figuraria como verdadeira condição da ação, "e não em barreira a afastar a atuação da jurisdição", e teria como principal objetivo privilegiar a autocomposição das partes e reduzir o poder normativo da Justiça do Trabalho.



    9. Posteriormente, no julgamento do RE 1.002.295-RG (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 841, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: “é constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004”.



    10. No caso vertente, foi instaurado dissídio coletivo de greve pela SENERGISUL em face da ora reclamante, postulando pela fixação, por decisão normativa, das cláusulas apresentadas na petição inicial. Em sua defesa, o reclamante aduziu, entre outras matérias, inexistir "comum acordo" para o ajuizamento do dissídio. Na decisão reclamada, a Seção de Dissídios Coletivos, por unanimidade, afastou a necessidade do comum acordo e a consequente extinção do feito, procedendo à análise das cláusulas propostas. Transcrevo trecho relevante da decisão: 



     “A suscitada destaca a sua oposição ao ajuizamento do dissídio coletivo, requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, por não ter sido observado o pressuposto do comum acordo estabelecido no artigo 114, § 2º, da Constituição da República. 



    Adoto como razões de decidir, no aspecto, os termos do parecer do Ministério Público do Trabalho nestes autos, in verbis:



      ‘A suscitada alega ausência de comum acordo para o ajuizamento do presente processo. 



    Vejamos. Em 03/08/2020, transitou em julgado decisão do Supremo Tribunal Federal que, em sessão plenária virtual, julgou improcedentes Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 3423 - e processos apensados ADI 3520, ADI 3431, ADI 3392 e ADI 3432), nas quais sustentavam que a redação dada ao art. 114, § 2º, da CF, pela EC n° 45/2004, violava entre outros, o art. 5º, XXVI, e o art. 60, § 4º, II, da Constituição Federal. 



    Assim restou ementado o acórdão: 



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de "mútuo acordo" para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    Nos termos do § 2º, do art. 102, da Constituição Federal, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, têm efeito vinculante e eficácia erga omnes. Verbis: 



    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.



    Sinale-se, ainda, que, em 22/09/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 841 da repercussão geral, em sessão virtual, negou provimento ao recurso extraordinário RE 102295 (leading case), tendo sido fixada a seguinte tese: "É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004". 



    Pois bem. A presente ação foi proposta em 23/04/2021. A categoria profissional deflagrou movimento grevista a partir da 00h00min do dia 15/04/2021, conforme consta no ofício de ID. 468b64b.



    O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, firmado a partir da interpretação do § 2º do artigo 114 da Constituição Federal, é no sentido de não ser necessário o preenchimento do pressuposto relativo ao comum acordo no caso de o movimento grevista ser deflagrado no decorrer do dissídio coletivo, ainda na fase de instrução do processo. 



    A esse respeito, transcreve-se a seguinte ementa:



    [...] 2. AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO. GREVE DEFLAGRADA NO DECORRER DA AÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO TST. A jurisprudência desta Seção Especializada é pacífica no sentido de que, nos casos em que o dissídio coletivo é instaurado em razão da greve ou naqueles em que o movimento paredista é deflagrado no decorrer da ação coletiva, ainda na fase de instrução do processo e antes do pronunciamento de mérito pelo Regional, a legitimidade para o ajuizamento da ação é ampla, não sendo exigível o mútuo consenso das partes, em face do preconizado no art. 8º da Lei nº 7.783/1989. Precedentes. Assim, mantém-se a decisão regional que rejeitou a preliminar de extinção do processo, por ausência de comum acordo das partes, e nega-se provimento aos recursos ordinários. [...] (TST-ROT-103-90.2019.5.19.0000, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, DJE 28/09/2020, Relatora: Ministra Dora Maria da Costa). Grifo nosso. 



    Diante do exposto, opina-se pela rejeição da preliminar. ‘



    Nesses termos, rejeita-se a preliminar. “ (grifos no original)



    11. Como se observa, no paradigma suscitado foi reconhecida a constitucionalidade da exigência do mútuo acordo para instauração de dissídio de natureza econômica. O caso em apreço, no entanto, versa sobre o ajuizamento de dissídio coletivo de greve, no qual se postulou pela fixação de determinadas cláusulas coletivas. Nesse cenário, forçoso concluir que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.



    12. Da mesma forma, não se vislumbra afastamento da regra constante do art. 114, parágrafo 2° da CF, a qual se volta para os dissídios coletivos de natureza econômica. Entendo, assim, que o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, o que afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    13. Na mesma linha, confira-se a seguinte decisão, proferida em caso análogo ao dos autos: Rcl 43.399, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator